Tribunal: TJDFT
Processo: 0018563-14.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Processo : 0018563-14.2016.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença[1] que declarou extinta a execução de título executivo extrajudicial, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão do pagamento, bem como determinou a expedição de alvarás de levantamento em favor do exequente, na quantia de R$ 385,41, e em benefício da executada Safra Alumínio e Revestimentos Ltda. – EPP, no valor de R$ 3.942,60. Após averbação de penhora no rosto dos autos[2], apela Ira da Silva[3], na condição de terceiro interessado, pugnando pela reforma da r. sentença. Manifesta o inconformismo no que concerne à determinação de expedição de alvará em favor da empresa Safra, nada obstante a penhora determinada pela Justiça do Trabalho. Todavia, compulsando os autos da execução, verifico que a penhora que sobreveio no rosto dos autos, ainda que posteriormente à prolação da sentença, a toda evidência, tem o condão de obstar o levantamento dos valores na forma determinada. Desse modo, sem precisar adentrar a discussão atinente à legitimidade recursal como terceiro prejudicado, o fato é que é manifestamente desnecessária a providência aviada no presente recurso. Ora, o fim pretendido dispensa a reforma do ato decisório, inexistindo qualquer pronunciamento judicial posterior à penhora que comporte gravame a reclamar insurgência por esta via. Isso sem olvidar de que correspondente providência sequer foi objeto de análise pelo Juízo a quo, o que impede a apreciação pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Logo, à míngua de interesse recursal, nada há a prover pelo órgão revisor. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação, por ser inadmissível. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17315025. [2] Id. 17315031 - p. 18. [3] Id. 17315033.